Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715360-43.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CELIO CARDOZO DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de ação de conhecimento ajuizada por CELIO CARDOSO DE MOURA. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito no 4593.XXXX.XXXX.6253, bem como para declarar a inexistência do débito, em nome do autor, com relação ao referido contrato (ID 71701573). Em preliminar, o apelante requer a adequação do polo passivo, para que, em substituição ao BANCO ITAUCARD S.A seja incluída a empresa ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, por ser essa a relacionado ao objeto da lide (ID 71701576, fl. 3). Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, esclarecer as razões fáticas e jurídicas que justifiquem a alteração do polo passivo. Ressalte-se que, em caso de cisão empresarial, é necessária a apresentação da ata da Assembleia Extraordinária para comprovar tal operação. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator